Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO DE VALORES DESFALCADOS. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. 10 ANOS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SAQUE. SENTENÇA MANTIDA.

1. No julgamento do Tema 1.150, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “(...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

2. Conforme definido pelo STJ, e à luz da teoria da actio nata, o prazo prescricional tem início na data em que a parte toma ciência do saldo existente na conta, o que, na hipótese, ocorreu no momento em que foi realizado o saque.

3. Recurso conhecido e desprovido.